Tribunal: TJSP
Processo: 0001920-97.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MÉDICO - HOMICÍDO CULPOSO QUE RESULTA DE INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO (ARTIGO 121, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PUGNA PELA CONDENAÇÃO – Impossibilidade. Não restando seguramente provado que a agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido, a culpa não se encontra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MÉDICO - HOMICÍDO CULPOSO QUE RESULTA DE INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO (ARTIGO 121, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PUGNA PELA CONDENAÇÃO – Impossibilidade. Não restando seguramente provado que a agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido, a culpa não se encontra cabalmente demonstrada, sendo imperiosa a absolvição por insuficiência de provas. Decreto absolutório que se mantém.

Recurso improvido.